Tribunal: TJSP
Processo: 1068569-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO DA POLíCIA MILITAR 2a CLASSE. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. Pretensão à anulação do ato que determinou sua exclusão, com a reintegração no certame. Concurso regido por edital anterior à edição da lei de ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ausência de previsão em lei específica quanto ao caráter eliminatório da avaliação.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO DA POLíCIA MILITAR 2a CLASSE. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. Pretensão à anulação do ato que determinou sua exclusão, com a reintegração no certame. Concurso regido por edital anterior à edição da lei de ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ausência de previsão em lei específica quanto ao caráter eliminatório da avaliação. Conquanto a avaliação psicológica se mostre pertinente na seleção de candidatos ao ingresso na carreira militar por sua relação com o porte e uso de arma de fogo, (equipamento de defesa imprescindível ao exercício da função), o caráter eliminatório expresso no edital deve vir escorado em lei específica para ser válido, o que não ocorreu no caso concreto. Súmula vinculante no 44. Sentença reformada, para reintegrar o candidato no certame. Indenização por danos morais. Pedido genérico, sem demonstração. Não Cabimento.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497143
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068569-13.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL CARLOS
DINIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO PROVIDO EM PARTE,
por maioria. Vencidos os Desembargadores Souza Meirelles e Osvaldo de Oliveira, que
declarará" de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA, J. M. RIBEIRO DE PAULA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 2 de julho de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica
APELAÇÃO No 1068569-13.2019.8.26.0053
APELANTE: RAFAEL CARLOS DINIZ
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n° 49.891 (tv)
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO
DE SOLDADO DA POLíCIA MILITAR 2a CLASSE. EXAME
PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. Pretensão à anulação do ato
que determinou sua exclusão, com a reintegração no certame.
Concurso regido por edital anterior à edição da lei de ingresso
na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ausência de
previsão em lei específica quanto ao caráter eliminatório da
avaliação. Conquanto a avaliação psicológica se mostre
pertinente na seleção de candidatos ao ingresso na carreira
militar por sua relação com o porte e uso de arma de fogo,
(equipamento de defesa imprescindível ao exercício da
função), o caráter eliminatório expresso no edital deve vir
escorado em lei específica para ser válido, o que não ocorreu
no caso concreto. Súmula vinculante no 44. Sentença
reformada, para reintegrar o candidato no certame. Indenização
por danos morais. Pedido genérico, sem demonstração. Não
Cabimento.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por RAFAEL CARLOS
DINIZ em face de ESTADO DE SÃO PAULO, em razão da r. sentença, que julgou
improcedentes os pedidos iniciais, consistente na declaração de nulidade do
exame psicológico do autor, garantindo-lhe o direito de prosseguir nas demais
fases do concurso público de ingresso para os cargos iniciais de Soldado PM de
2a Classe, bem como indenização por danos morais.1
Apela o autor, alegando em síntese que os critérios utilizados para
a realização do exame não são objetivos; que não lhe foi dada a oportunidade
de conhecer as razões que o levaram a ser considerado inapto
psicologicamente, em afronta à ampla defesa e contraditório; a apelada não se
desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade do apelante. Por fim,
1 Fls. 155-161, de lavra da MM Juíza Dra. LILIANE KEYKO HIOKI, da 2a Vara de Fazenda Pública da
Comarca da Capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formula pedido de indenização por danos morais.2
Sobrevieram contrarrazões.3
É o relatório.
Em suma do necessário, o autor foi reprovado na fase da análise
psicológica, no concurso público instaurado para preencher vagas de Soldado
da PM 2a Classe. Pretende anular a sua reprovação e exclusão do certame e, por
consequência, que lhe seja permitido participar das fases subsequentes da
competição pública.
Por não haver, à época da publicação do edital que regula o
concurso aqui versado, lei específica, estabelecendo o caráter eliminatório para
a avaliação psicológica no concurso interno da PM, descabe eliminação
lastreada nessa avaliação.
No caso em tela, a previsão do efeito da eliminação em decreto ou
no edital, não confere validade ao “ato administrativo de eliminação”.
Conquanto a avaliação psicológica se mostre pertinente na
seleção de candidatos ao ingresso na carreira policial militar por sua relação
com o porte e uso de arma de fogo (equipamento
de defesa imprescindível
ao
2 Fls. 165-170.
3 Fls. 174-186.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercício da função militar ), o caráter eliminatório expresso no edital, não veio
amparado por lei.
A tese de que o caráter eliminatório expresso em edital sempre
deva vir apoiado em “lei” foi sustentada no E. Supremo Tribunal Federal por
ocasião do julgamento do AgRg-AI 636.384, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ
31.10.2007:
Somente por lei se pode sujeitar candidato a exame psicotécnico
para
habilitação a cargo público .
Aplica-se ao caso dos autos, assim, o brocardo latino segundo o
qual roma locuta, causa finita .
É caso, portanto, do provimento do pedido, o que proponho à E.
Turma Julgadora, para determinar o reingresso do autor no concurso público de
que participava, independentemente da submissão a exame de natureza
psíquica.
É como voto.
Com relação ao pedido genérico de indenização por danos
morais, improcede. Não se depreende das razões recursais nenhum
fundamento ao pedido formulado in fine.
O autor sequer indica qual tenha sido a dor moral que sofreu, e
que pretende seja indenizada. Logo, improcedente.
Em razão da sucumbência, fica invertido o ônus, ressalvada o
benefício da gratuidade judiciária concedido ao autor.
Ante o exposto, pelo meu voto proponho que seja dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso, modificando-se a sentença e julgando procedente em
parte o pedido inicial.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no. 31235
Apelação Cível no. 1068569-13.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Rafael Carlos Diniz
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito ao posicionamento adotado pela
maioria, entendo que não deve ser albergada a pretensão recursal do autor.
O autor foi desclassificado do concurso público para
preenchimento de vagas de Soldado da Polícia Militar no exame
psicológico. Assim sendo, ajuizou ação pelo rito ordinário, postulando sua
reintegração ao certame e a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais. Contudo, os pedidos foram julgados improcedentes.
Impende ressaltar que o E. STJ já firmou o entendimento de
que é admissível a exigência de aprovação em exame psicotécnico para
provimento de determinados cargos públicos, com vistas à avaliação
pessoal, intelectual e profissional do candidato, rejeitando, no entanto, sua
realização de forma subjetiva e irrecorrível. Indispensável, ainda, previsão
legal, sendo insuficiente mera imposição no edital.
Especificamente para ingresso na carreira policial, tal
exigência mostra-se fundamental e imprescindível, porquanto o servidor
admitido, pela natureza de suas atividades, terá porte de arma de fogo e
estará sujeito a situações de perigo no combate à criminalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, em especial, é a orientação do E. STJ, in
verbis: “(...) O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça já
se firmou no sentido de que, embora seja possível se exigir, como
requisito para a investidura em determinados cargos públicos, a
aprovação do candidato em exame psicotécnico, é necessário,
além da previsão em lei, que a avaliação se dê mediante critérios
cientificamente objetivos, bem como é vedado o caráter sigiloso e
irrecorrível do teste (...)” (REsp no. 499.522/CE - Relator Ministro
Felix Fischer - DJ 16.06.2003).
No caso em questão, o edital de concurso público no.
DP-2/321/19, em seu capítulo XI, estabelece a submissão dos candidatos a
exames psicológicos, com caráter eliminatório, visando a identificação de
características de personalidade, aptidão, potencial e adequação do
candidato ao perfil psicológico estabelecido para o cargo policial (fls. 39 e
56/57).
Logo, vê-se que os critérios a serem utilizados no exame
foram claramente especificados no edital em tela, em observância aos
direitos e garantias dos candidatos, e o autor deles tinha prévio
conhecimento.
Pautando-se nisso, não se avista qualquer ilegalidade no edital.
A reforçar essa tese, confira-se o trecho de V. Acórdão a
seguir transcrito:
“Cumpre ressaltar que a Súmula Vinculante no. 44 não especifica qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lei que deverá ter a previsão do exame em questão e a validade da
inclusão do teste psicológico no concurso também decorre da Lei Federal
no. 10.826/03, pertinente ao registro, posse e comercialização de armas de
fogo, instrumento utilizado para o exercício da atividade policial:”
“Artigo 4o: Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado
deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes
requisitos:”
(...)
“III: comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o
manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento
desta Lei”.
“Trata-se do concurso de ingresso na carreira, de forma que o candidato
ainda não é um policial, devendo assim preencher também os requisitos
da Lei Federal no. 10.826/03 para utilizar arma de fogo, submetendo-se ao
teste psicológico com este amparo legal”.
(AI 2102422-63.2016.8.26.0000 - 10a Câmara de Direito Público -
Relatora: Teresa Ramos Marques - j. 13/06/16).
Ainda nessa linha:
“(...) no caso específico, há que se considerar que a necessidade de
avaliação da saúde psicológica é prevista pelo artigo 47, VI e parágrafo
único, do Estatuto dos Servidores do Estado (Lei Estadual no. 10.261/68).
Neste sentido, também o Estatuto do Desarmamento (Lei Federal no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.826/03), em seu artigo 4o, III, estipula a imprescindibilidade de
comprovação de aptidão psicológica para o manuseio da arma. Ou seja,
ainda que não especificamente voltados ao concurso para provimento dos
cargos de Policial Militar, os textos legais impõem a necessidade de
realização de exame psicológico para os ingressantes no quadro dos
servidores públicos do Estado e também para aqueles que manuseiam
armas de fogo, atividade inerente à função dos policiais militares”.
(AI 2075654-03.2016.8.26.0000 - 6a Câmara de Direito Público -
Relator: Reinaldo Miluzzi - j. 27/06/16).
Por fim:
“Entretanto, houve modificação de posicionamento da 13a. Câmara de
Direito Público sobre o tema, considerando a disposição legal do caráter
eliminatório da fase de exame psicológico, previsto na Lei no. 10.123/1968
(Lei Orgânica da Polícia), no aspecto, ainda, vigente. Com efeito, a Lei
Estadual no. 10.123, de 27 de maio de 1968 (Lei Orgânica da Polícia), no
seu artigo 36, inciso VI, dispõe que:”
Artigo 36 - São requisitos gerais para matrícula nos cursos de formação
ou nomeação para as carreiras policiais, além das estabelecidas
especificamente para cada uma:
I - ser brasileiro;
II - ter, no mínimo, 15 (quinze) e, no máximo, 26 (vinte e seis) anos de
idade, para os candidatos aos cursos de formação profissional da Força
Pública e Guarda Civil, ou satisfazer as condições de idade estabelecidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para as carreiras de Delegado de Polícia e demais integrantes da polícia
civil;
III - não registrar antecedentes criminais e político-sociais e estar em
gozo dos direitos políticos;
IV - ter procedimento irrepreensível, apurado através de investigação
sigilosa;
V - ter aptidão física e mental, comprovada em inspeção médica, segundo
critérios estabelecidos em regulamento;
VI - possuir temperamento adequado ao exercício da função policial,
apurado em exame psicotécnico;
VII - estar em dia com o serviço militar;
VIII - ter sido habilitado em concurso público de provas ou de provas e
títulos.
“Verifica-se, assim, que a Lei Orgânica da Polícia já estabelecia que um
dos requisitos para realizar matrícula nos cursos de formação ou
nomeação para as carreiras policiais é justamente a realização de exame
psicotécnico, destinado a apurar o temperamento do candidato a exercer a
função policial”.
(AI 2059304-37.2016.8.26.0000 - 13a Câmara de Direito Público -
Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva - j. 1o/06/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre a matéria, seguem outros precedentes do C. STJ: (1)
RMS 10695/GO, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, 6a Turma, j.
06/06/00, DJ 19/06/00, p. 213; (2) RMS 23163/MT, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, j. 18/03/08, DJ 19/05/08.
É oportuno anotar que foi editada a Lei Complementar
Estadual no. 1.291, de 22/07/16, que instituiu a Lei de Ingresso na Polícia
Militar, a qual estabelece, em seu artigo 4o, a submissão do candidato a
exames psicológicos, de caráter eliminatório, de modo a sepultar qualquer
discussão sobre a legitimidade da exigência respectiva.
Finalizando, é importante colacionar recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: “(...) verifica-se que a
exigência de avaliação psicológica, de caráter eliminatório, tem
previsão na Lei Estadual no. 10.123/68, que estabelece em seu
artigo 36, inciso VI, como requisito para matrícula nos cursos de
formação ou nomeação para as carreiras policiais, a posse de
temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado
em exame psicotécnico, o que atende a necessidade de lei prévia
indicada na Súmula Vinculante no. 44 (...)” (Rcl 26821/SP, Relator
Ministro Edson Fachin, DJ 31/07/2018).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1138392C
6
12
Declarações de
Votos
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
11456A13
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1068569-13.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.